Tribunal: TJDFT
Processo: 0700639-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700639-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSE ANNE DE SOUZA OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO GMAC S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela Ré, Rose Anne de Souza Oliveira, em face da decisão que, em Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco GMAC S.A., decretou o sigilo do mandado a ser cumprido no endereço indicado pelo Autor, in verbis: “(...) A parte autora requer o sigilo do desentranhamento do mandado de busca e apreensão, para que seja cumprido no endereço constante da inicial, visto que o réu está acompanhando os andamentos processuais a fim de tumultuar o efetivo cumprimento da liminar. Tendo em vista a alegação da parte autora de que a ré poderia ocultar o bem, defiro o pedido de sigilo na expedição do mandado de busca e apreensão. Proceda o CJU à expedição do mandado de busca e apreensão no endereço indicado pelo autor no ID. 52055170, com a inclusão de sigilo processual sobre o referido documento. (...)” A Ré/Agravante alega, em síntese, que o processo em questão é público, não se enquadrando em nenhuma exceção prevista em lei, havendo também ofensa direta ao Estatuto da OAB com a decretação do sigilo do mandado de busca e apreensão, além do fato de que, sendo infrutíferas as diligências para localização do veículo, o Autor pode converter o feito em Execução. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reformada a decisão que proibiu o acesso da parte e de seu patrono ao mandado de busca e apreensão, permitindo a eles o amplo acesso a todos os documentos da demanda principal. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso, por entender que, se é cabível agravo de instrumento contra decisão liminar que determina a busca e apreensão de veículo, por equiparação, deve-se admitir o seu cabimento também em face de decisão que decreta o sigilo no cumprimento do respectivo mandado. Nesse sentido: “(...) 1. Tanto o deferimento, em sede liminar, do bloqueio e da busca e apreensão de veículo, quanto a negativa de baixa da restrição RENAJUD estão contidos, por isonomia, na hipótese de cabimento de Agravo de Instrumento contra decisão que defere, indefere, revoga ou modifica tutela provisória, prevista no inciso I do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. A matéria em questão preenche, assim, requisito intrínseco de admissibilidade, qual seja, o cabimento, merecendo ser alterado o entendimento exarado em decisão monocrática de não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento. (...)” (Acórdão 1031449, 07073252320178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2017, publicado no DJE: 21/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao pleito liminar, os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso, não vislumbro a plausibilidade do direito, uma vez que o sigilo decretado pelo Juízo a quo busca dar eficácia ao mandado de busca e apreensão, considerando a possibilidade de ocultação deliberada do veículo por parte da Ré/Agravante, havendo interesse social na preservação da efetividade das decisões judiciais, a justificar a exceção à regra da publicidade dos atos processuais, a teor do disposto no art. 5o, inciso LX, da CF/88, e no art. 187, inciso I, do CPC/15, in verbis: CF/88 “Art. 5o. (...) LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;” CPC/15 “Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social;” Também não vislumbro a alegada violação ao Estatuto da OAB, uma vez que o acesso aos autos pelos advogados se restringe aos processos que não se encontrem sob sigilo, conforme previsto no seu art. 7o, inciso XIII, in verbis: “Art. 7o São direitos do advogado: (...) XIII - examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos;” Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator